Tribunal: TJBA
Processo: 0003475-95.2001.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003475-95.2001.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Banco do Brasil S.a. Advogado(s): LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS APELADO: FABIO DOS SANTOS DORIA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXEQUENTE DEVIDAMENTE INTIMADO NÃO RECOLHEU COMPLETAMENTE AS CUSTAS PARA CITAÇÃO DO RÉU. DESPESAS DE CARTA PRECATÓRIA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 0003475-95.2001.8.05.0039, de Camaçari, na qual figuram como apelante BANCO DO BRASIL S.A. e Apelado FABIO DOS SANTOS DÓRIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, pelas razões alinhadas no voto do relator. Sala de Sessões, em de de 2021. Presidente Des. Roberto Maynard Frank Relator